Tribunal: STF
Processo: Rp 924
Classe: Rp
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-15
Data de publicação: 1978-03-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE  DE  DISPOSITIVOS
DASLEIS NS. 6.451/72 E 6.472/72, AMBAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
          RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS II E
IIIDO PAR. 1., ART. 2., BEM COMO DO ART. 13, NA PARTE EM  QUE
ESTABELECEVINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS, TODOS DA LEI N. 6.451, DE
04.12.72.        .         CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 22 E  SEUS
PARAGRAFOS  E  28,AMBOS DA LEI N. 6.472, DE 27.12.72.
          REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.